Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018092-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO MANIFESTADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PRESIDU ESTE JULGAMENTO A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 2o. VOGAL; DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 3a. VOGAL E DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO EXPANDIDO NÃO UNÂNIME (ARTIGO 942, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO JULGADO –
RECURSO REJEITADO
.

1- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para fazer prevalecer o voto vencido, proferido quando do julgamento estendido (artigo 942, Código de Processo Civil). Precedentes do STF.

2- Inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022, Código de Processo Civil, de rigor a rejeição do Recurso Aclaratório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018092-65.2019.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos Meyer
e
José Carlos Meyer
.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o processo encaminhava-se para decisão com norte do que foi decidido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário (2.a Vogal); isso é, para que os Embargados fossem compelidos ao pagamento dos danos emergentes, considerando o valor atual do imóvel esbulhado e, quanto aos lucros cessantes, negada a produção da prova pericial, assim como assentado pelo Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Argumentam que, prevalecendo o voto da 2.a Vogal, os Embargados estariam próximos da obrigação de devolver, em forma de indenização, o equivalente ao imóvel esbulhado; contudo, desonerados da indenização por lucros cessantes.

Alegam que ao proferir seu voto, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário manifestou seu entendimento da seguinte maneira: (i) os embargantes devem receber todo o seu imóvel, hoje, nas mesmas condições em que se encontrava na época do esbulho; (ii) mas, pelos 40 anos de desapossamento, não fazem jus a qualquer indenização.

Afirmam que a Câmara foi além do decidido pela 2.a Vogal porque, enquanto a Desembargadora Marilsen Andrade desonerou os Embargados do pagamento dos lucros cessantes, mas garantiu a devolução de valor equivalente ao imóvel em questão, a Câmara, por maioria, desonerou os Embargados dos lucros cessantes e ainda os premiou com uma condenação equivalente a menos de 5% (cinco por cento) do valor atual do imóvel, que é o que este valia há 40 anos.

Argumentam que a ilegalidade cometida no Acórdão é gritante, na medida em que devolve aos Embargantes uma área menor do que a área efetivamente esbulhada.

Aduzem que, mesmo que a Câmara estivesse julgando uma ação de conhecimento, o resultado que melhor atenderia ao ordenamento e ao senso básico de lógica, seria o tomado por esta Relatora, que garantiu o retorno dos Embargantes ao equivalente aos 202 hectares, bem como a realização de perícia para levantamento dos lucros cessantes.

Asseveram que o Acórdão também ofendeu a coisa julgada, não porque negou a condenação dos Embargados ao pagamento da indenização, mas porque negou a realização da prova pericial, determinada na sentença já transitada em julgado.

Seguem aduzindo que, ao concluírem pela não produtividade do imóvel, com vista a negar, na fase de liquidação da sentença, a produção de prova pericial, a Câmara invocou fato inverídico e desconsiderou fato incontroverso.

Insistem que a assertiva de que os esbulhados/Embargantes não lograram êxito em provar o dano, além de ferir a coisa julgada, foge ao mínimo de razoabilidade, na medida em que não existe qualquer ato pensável que poderia ou deveria ter sido praticado pelos Embargantes na liquidação de sentença, senão os efetivamente desenvolvidos.

No que tange aos vícios do artigo 1.022, do CPC, os Embargantes sustentam erro material, porque:

No que concerne ao voto da douta segunda vogal, quanto aos lucros cessantes, há que se admitir que a Dra. Marilsen, com a sabedoria de que é reconhecidamente detentora, elegeu como premissa o único fato capaz de obstaculizar a realização da perícia judicial determinada pela sentença liquidanda.

Afirma a nobre Desembargadora que, como os embargantes compraram sua fazenda em outubro de 1979 e venderam, já em novembro de 1979, grande parte dela, fica claro o intuito meramente especulador da aquisição. Tratando-se de especulador imobiliário, não há que se falar em lucros cessantes por impedimento do exercício da atividade agrícola.

Não há reparos a fazer quanto ao referido raciocínio e, realmente, em sendo meros especuladores, os embargantes não podem compelir o poder judiciário a produzir uma prova inócua e atentatória à dignidade da justiça.

Contudo, o referido raciocínio partiu de erro material consistente na indicação errada da data de compra da fazenda (outubro de 1979).

Consta não apenas da escritura pública juntada aos autos, mas da própria sentença liquidanda, em seu primeiro parágrafo, que os embargantes “...adquiriram em 11/04/1973...” o imóvel.

Portanto, não foi no interregno de um mês que os embargantes compraram a fazenda e venderam uma porção dela, mas no lapso temporal de 6 anos e 7 meses.

Venderam parte da fazenda por absoluta necessidade, estando sobre mais da metade dela há 48 anos.

São reconhecidos produtores rurais da região e jamais lhes foi imputada a atividade especuladora.

É indubitável que a douta segunda vogal fora induzida em erro pela indicação de data equivocada da compra da fazenda e, apesar de apresentar um raciocínio formalmente correto, o mesmo não se adequa à realidade dos fatos.

Resta evidente que, através do presente recurso, o erro material acima apontado deve ser retificado e, não havendo dúvidas a respeito da condição de produtores rurais por parte dos embargantes, fica eliminado o óbice levantado para realização da perícia judicial.

Também alegam falta de fundamentação no julgado, ao argumento de que:

Enquanto a douta segunda vogal, induzida em erro material, apontou fato capaz de impedir a produção da prova determinada por sentença transitada em julgado, os demais integrantes desta Colenda Câmara decidiram-se por impedir a realização da perícia sem, contudo, eleger um motivo para tanto.

Os nobres Desembargadores que assim votaram procuraram dedicar-se exclusivamente a questões processuais concernentes aos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, negando, por fim, a ocorrência de qualquer vício ao acórdão recorrido.

Materializaram o decisum através do não enfrentamento das questões postas pelos embargantes, em afronta, portanto, aos incisos III e IV do parágrafo 1o do art. 489 do Código de Processo Civil [...].

Em que pese seja absolutamente indiscutível não estar o poder judiciário obrigado a responder a todas as questões postas pelas partes, o inciso IV, acima destacado, põe limite ao uso desse verdadeiro jargão, garantindo ao jurisdicionado que argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado sejam analisados expressamente.

Ora, in casu, os embargantes argumentaram que o acórdão recorrido estava a desrespeitar a coisa julgada, quando esta:

a) determinou o “retorno” dos mesmos aos seus 202 hectares;

b) determinou a realização de uma perícia judicial.

É necessário o esclarecimento desses pontos, tal como fez a nobre Desembargadora, Dra. Marilsen Andrade Addário, data vênia.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a existência dos vícios nele apontados, garantida a eficácia da coisa julgada e, de conseguinte, decretada a procedência do Recurso de Agravo de Instrumento, com determinação expressa de consideração do valor atual do imóvel esbulhado para definição do dano emergente e, ainda, com determinação de realização de perícia judicial para levantamento dos lucros cessantes, conforme decisão transitada em julgado.

Contrarrazões no Id. 99976450.

Consoante se extrai do Id. 104022970, em 29/09/2021, este Recurso foi retirado de pauta e, posteriormente, a mim redistribuído, haja vista que tanto o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, quanto a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, declararam-se suspeitos por motivo de foro íntimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos expostos pelos Embargantes, registro que os Recorrentes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida em Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse n.o 94.25.1998.811.0037, promovida em desfavor dos Embargados.

O citado Recurso foi levado a julgamento na sessão de 22/04/2020 em que fui vencida como 1.a Vogal, de modo que a Câmara proveu parcialmente o Agravo de Instrumento tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os honorários advocatícios, da fase de liquidação da sentença, sejam suportados unicamente pelos Embargados.

Os Embargantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração, alegando que houve equívoco quanto ao valor da indenização, especialmente porque adotou a data do desapossamento como parâmetro.

Afirmaram que o acórdão empregou como fundamento central para negar a pretensão recursal conceitos jurídicos indeterminados (enriquecimento ilícito), sem explicar sua relação com a questão decidida (porque a opção pelo valor atual da área implicaria em enriquecimento ilícito?), contrariando, assim, o disposto nos artigos 1.022, inciso II, § único, inciso II c/c 489, § 1o, incisos II, ambos do CPC.

Aduziram que, ao manter a decisão agravada, a Câmara acabou por contrair os vícios daquela, cujo prolator monocrático deixou de expor, com clareza, os motivos de sua convicção, fazendo o ato judicial padecer de obscuridade, em contrariedade ao disposto no inciso I, do artigo 1.022, do CPC.

Sustentaram que, inicialmente, o Acórdão conceitua os danos emergentes para, em seguida, eleger para fins de quantificação daqueles danos, a data de desapossamento do imóvel, e conclui afirmando que entendimento diverso implicaria enriquecimento ilícito; todavia, não explicita o motivo pelo qual foi essa a conclusão adotada.

Asseveraram que a exigência de explicação quando se utilizam conceitos jurídicos indeterminados decorre da circunstância de que, sem essas, não há fundamentação, caindo-se na obscuridade e na utilização de motivos que serviriam para sustentar qualquer outra decisão. Aliás, de acordo com os Embargantes, no caso, independente da configuração do “enriquecimento ilícito” como conceito jurídico indeterminado, está claro que se utilizou de fundamento capaz de justificar qualquer outra decisão.

Assim, argumentaram que é preciso entender o equívoco da decisão agravada, que padece de omissão e obscuridade e que, ao não ser reformada, acabou por contaminar o acórdão recorrido.

Seguiram aduzindo que a decisão agravada negou os lucros cessantes sob o fundamento de que não ficou provado o dano, pois o parecer técnico não o confirmava, ficando no campo das meras ilações e, simultaneamente, inadmitiu a produção de prova testemunhal e pericial, pois essa seria inócua ante o lapso temporal transcorrido, de 1983 a 2019, e que, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, a Câmara negou a existência de cerceamento do direito de produção de provas pelo juízo
a quo
, afirmando que simplesmente deu cumprimento à decisão proferida em agravo de instrumento, que determinou que caberia ao Julgador singular pré-estabelecer os limites do exame pericial e fixar o entendimento jurídico sobre a matéria.

Quanto aos lucros cessantes, sustentaram que, no Acordão, constou que é preciso comprovar os danos, quantificá-lo e demonstrar de modo satisfatório que se não fosse o dano experimentado, o lucro ocorreria “inexoravelmente”. E, com isso, qualificou os lucros cessantes como benefícios ou interesses hipotéticos, danos potenciais, eventuais ou abstratos, para, enfim, afirmar que os Agravantes/Embargantes não experimentaram perda material.

Todavia, asseveraram que o dano não é hipotético ou teórico, é real e certo, já que plantavam na área, altamente valorizada justamente pela sua vocação agrícola e produtiva.

Ainda alegaram que no Acórdão não foi acolhida a pretensão recursal quanto à declaração de nulidade da decisão agravada com base no cerceamento de defesa, consistente na negativa da produção da prova pericial, sob o fundamento que não haveria ilegalidade na decisão que apenas deu cumprimento à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1002906-36.2018.8.11.0000. Entretanto, os Desembargadores não se atentaram para a fundamentação recursal de que não é admissível que um Juiz negue indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de inexistência de provas e, posteriormente, nega a produção da referida prova.

Assim, em resumo, aduziram que o Acórdão:

(a) desrespeitou os limites da coisa julgada, que reconheceu a ocorrência do dano. Na verdade a ocorrência do dano, além de óbvia, já que o autor plantava havia 14 (quatorze) anos quando foi esbulhado da área, restou incontroversa com a revelia dos esbulhadores. Inegável, outrossim, que a interrupção de atividade produtiva em área vocacionada gera dano sob a configuração de lucros cessantes;

(b) ultrapassou os limites do artigo 464, inciso III, do CPC, pois ao reputar impossível a produção da perícia judicial, adentrou em matéria estritamente TÉCNICA, caindo no campo das absurdidades, já que:

(i) apenas o perito poderia dar essa resposta;

(ii) se o longo lapso temporal fosse realmente obstáculo à consecução de uma perícia idônea, o que se admite apenas por hipótese, nenhum óbice haveria para aferição dos lucros cessantes parciais e relativos às safras mais recentes, o que, sequer, fora aventado;

(c) foi omisso já que afirmou que o parecer técnico unilateral trazia meras ilações sem, contudo, apresentar as razões em que fundou tal conclusão, ou seja, utilizou fundamentação capaz de justificar qualquer julgamento;

(d) exigiu prova “diabólica” e mesmo assim impediu que o autor tentasse se desincumbir do ônus exagerado que lhe foi imposto.

(e) negou vigência ao art. 509, §4o do CPC, que veda, expressamente, a modificação da sentença na fase de liquidação.

Ao final, requereram o acolhimento daquele Recurso Integrativo, a concessão de efeito modificativo para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformar a decisão agravada e, assim:

a) definir o valor atual da área esbulhada, e acréscimos legais que já foram deferidos, como os danos emergentes a serem suportados pelos agravados em favor dos agravantes;

b) determinar a realização da perícia que, tempestivamente requerida, fora ilegalmente obstaculizada pelo n. Juízo a quo;

c) considerar, para confecção do laudo pericial, os lucros cessantes deferidos aos agravantes em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal, e que goza, há muito, da imutabilidade da coisa julgada.

Na sessão de 05/08/2020, depois de o Relator rejeitar os Embargos de Declaração, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista por mim formulado.

Em 19/08/2020, foi dada sequência ao julgamento, oportunidade em que apresentei voto acolhendo parcialmente os Embargos Declaratórios; todavia, a conclusão foi adiada e os autos enviados ao Cejusc de 2.o Grau, com a ressalva de que, em não havendo acordo, o processo deveria ser encaminhado ao gabinete da 2.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que pediu vista.

As partes não transigiram e, em 11/11/2020, aquele Recurso Aclaratório foi parcialmente acolhido, nos termos do voto da 2.a Vogal, que acompanhou em parte o entendimento do Relator e, em parte, a minha conclusão, ou seja, a Câmara acolheu parcialmente o recurso e condenou os Embargados apenas nos danos emergentes, de modo que valor de 202,6944 hectares deve corresponder ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (junho de 2017), mediante avaliação (liquidação por arbitramento), e não da celebração do contrato, acrescido de correção monetária a contar do pedido de cumprimento de sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento da obrigação.

Quanto aos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), decidiu-se que deverão incidir sobre os danos emergentes, permanecendo inalteradas as demais condenações.

A ementa foi assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DANOS EMERCENTES – TERMOS INICIAL – DATA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (JUNHO DE 2017) – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EFETIVOS, O QUE NÃO OCORREU – PERDA DA CHACE E DANOS HIPOTÉTICOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ORDENAMNTO JURÍDICO – REFORMADA EM PARTE – AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para efeitos de quantificação dos danos emergentes, não há como considerar o valor de mercado do imóvel (202,6944 hectares) na longínqua data do desapossamento em 04/03/1983, sendo o mais justo o correspondente ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença em junho de 2017, levando em conta ao preço da região à época, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito de uma das partes, vez que na década de 80 as terras da região sequer estavam preparadas para o plantio de grãos, cuja valorização ocorreu apenas no início dos anos 2000.

Para configuração dos lucros cessantes, é de mister a prova cabal e inequívoca da sua ocorrência, não servindo mera probabilidade que poderia auferir ganhos. Ademais, a perda de uma chance ou de ganhos hipotéticos não possuem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico.-

Ademais, a perda de uma chance ou de ganhos hipotéticos não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico.

Inconformados, Carlos Meyer e José Carlos Meyer opuseram novo Recurso Integrativo.

Requereram que a Câmara se pronunciasse sobre os seguintes pontos:

(a) preenchimento dos requisitos do artigo 942 do CPC/2015, especialmente caput, parágrafo 3o e inciso II;

(b) pertinência e necessidade de sua aplicação para continuação e conclusão do julgamento dos embargos declaratórios, e ainda;

(c) sobre a contrariedade ao referido dispositivo legal consistente na sua inaplicação.

Ou seja, requereram a desconstituição da conclusão do julgamento dos Declaratórios anteriores, para que fossem julgados com a observância do disposto no artigo 942 do CPC, especialmente
caput
, parágrafo 3o, e inciso II.

Em 10/03/2021, o Recurso foi acolhido, por maioria, nos termos do voto do 1.o Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho; de conseguinte, foi determinado que o Recurso fosse submetido ao
quórum
ampliado.

Reaberto o julgamento para aplicação da regra do artigo 942, do CPC, em 23/06/2021, o Desembargador João Ferreira Filho (3.o Vogal) concordou com a fundamentação apresentada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e, de conseguinte, acompanhou seu entendimento, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve hígido o Acórdão que proveu em parte Recurso de Agravo de Instrumento tão-somente para afastar a sucumbência recíproca.

A Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 4.a Vogal, pediu vista e, em 23/07/2021, também acompanhou o Relator.

Assim, por maioria, os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos do voto do Relator, vencidas a 2a e a 3a. vogal, que acolheram parcialmente os Declaratórios.

A Ementa está assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Neste integrativo
, os Embargantes alegam que o processo encaminhava-se para decisão com norte do que foi decidido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário (2.a Vogal); isso é, para que fosse considerado o valor atual do imóvel esbulhado para os danos emergentes e, quanto aos lucros cessantes, negada a produção da prova pericial, assim como assentado pelo Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Argumentam que, prevalecendo o voto da 2.a Vogal, os Embargados estariam próximos da obrigação de devolver, em forma de indenização, o equivalente ao imóvel esbulhado; contudo, desonerados da indenização por lucros cessantes.

Alegam que, ao proferir seu voto, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário manifestou seu entendimento da seguinte maneira: (i) os embargantes devem receber todo o seu imóvel, hoje, nas mesmas condições em que se encontrava na época do esbulho; (ii) mas, pelos 40 anos de desapossamento, não fazem jus a qualquer indenização.

Afirmam que a Câmara foi além do decidido pela 2.a Vogal porque, enquanto a Desembargadora Marilsen Andrade desonerou os Embargados do pagamento dos lucros cessantes, mas garantiu a devolução de valor equivalente ao imóvel em questão, a Câmara, por maioria, desonerou os Embargados dos lucros cessantes e ainda os premiou com uma condenação equivalente a menos de 5% (cinco por cento) do valor atual do imóvel, que é o que este valia há 40 anos.

Argumentam que a ilegalidade cometida no Acórdão é gritante, na medida em que devolve aos Embargantes uma área menor do que a área efetivamente esbulhada.

Aduzem que, mesmo que a Câmara estivesse julgando uma ação de conhecimento, o resultado que melhor atenderia ao ordenamento e ao senso básico de lógica seria o tomado por esta Relatora, que garantiu o retorno dos Embargantes ao equivalente aos 202 hectares, bem como a realização de perícia para levantamento dos lucros cessantes.

Asseveram que o Acórdão também ofendeu a coisa julgada, não porque negou a condenação dos Embargados ao pagamento da indenização, mas porque negou a realização da prova pericial, determinada na sentença já transitada em julgado.

Seguem aduzindo que, ao concluírem pela não produtividade do imóvel, com vista a negar, na fase de liquidação da sentença, a produção de prova pericial, a Câmara invocou fato inverídico e desconsiderou fato incontroverso.

Insistem que a assertiva de que os esbulhados/Embargantes não lograram êxito em provar o dano, além de ferir a coisa julgada, foge do mínimo de razoabilidade, na medida em que não existe qualquer ato pensável que poderia ou deveria ter sido praticado pelos Embargantes na liquidação de sentença, senão os efetivamente desenvolvidos.

No que tange aos vícios do artigo 1.022, do CPC,
os Embargantes sustentam erro material
, porque:

No que concerne ao voto da douta segunda vogal, quanto aos lucros cessantes, há que se admitir que a Dra. Marilsen, com a sabedoria de que é reconhecidamente detentora, elegeu como premissa o único fato capaz de obstaculizar a realização da perícia judicial determinada pela sentença liquidanda.

Afirma a nobre Desembargadora que, como os embargantes compraram sua fazenda em outubro de 1979 e venderam, já em novembro de 1979, grande parte dela, fica claro o intuito meramente especulador da aquisição. Tratando-se de especulador imobiliário, não há que se falar em lucros cessantes por impedimento do exercício da atividade agrícola.

Não há reparos a fazer quanto ao referido raciocínio e, realmente, em sendo meros especuladores, os embargantes não podem compelir o poder judiciário a produzir uma prova inócua e atentatória à dignidade da justiça.

Contudo, o referido raciocínio partiu de erro material consistente na indicação errada da data de compra da fazenda (outubro de 1979).

Consta não apenas da escritura pública juntada aos autos, mas da própria sentença liquidanda, em seu primeiro parágrafo, que os embargantes “...adquiriram em 11/04/1973...” o imóvel.

Portanto, não foi no interregno de um mês que os embargantes compraram a fazenda e venderam uma porção dela, mas no lapso temporal de 6 anos e 7 meses.

Venderam parte da fazenda por absoluta necessidade, estando sobre mais da metade dela há 48 anos.

São reconhecidos produtores rurais da região e jamais lhes foi imputada a atividade especuladora.

É indubitável que a douta segunda vogal fora induzida em erro pela indicação de data equivocada da compra da fazenda e, apesar de apresentar um raciocínio formalmente correto, o mesmo não se adequa à realidade dos fatos.

Resta evidente que, através do presente recurso, o erro material acima apontado deve ser retificado e, não havendo dúvidas a respeito da condição de produtores rurais por parte dos embargantes, fica eliminado o óbice levantado para realização da perícia judicial.

Também alegam
falta de fundamentação no julgado
, ao argumento de que:

Enquanto a douta segunda vogal, induzida em erro material, apontou fato capaz de impedir a produção da prova determinada por sentença transitada em julgado, os demais integrantes desta Colenda Câmara decidiram-se por impedir a realização da perícia sem, contudo, eleger um motivo para tanto.

Os nobres Desembargadores que assim votaram procuraram dedicar-se exclusivamente a questões processuais concernentes aos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, negando, por fim, a ocorrência de qualquer vício ao acórdão recorrido.

Materializaram o decisum através do não enfrentamento das questões postas pelos embargantes, em afronta, portanto, aos incisos III e IV do parágrafo 1o do art. 489 do Código de Processo Civil [...].

Em que pese seja absolutamente indiscutível não estar o poder judiciário obrigado a responder a todas as questões postas pelas partes, o inciso IV, acima destacado, põe limite ao uso desse verdadeiro jargão, garantindo ao jurisdicionado que argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado sejam analisados expressamente.

Ora, in casu, os embargantes argumentaram que o acórdão recorrido estava a desrespeitar a coisa julgada, quando esta:

a) determinou o “retorno” dos mesmos aos seus 202 hectares;

b) determinou a realização de uma perícia judicial.

É necessário o esclarecimento desses pontos, tal como fez a nobre Desembargadora, Dra. Marilsen Andrade Addário, data vênia.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a existência dos vícios nele apontados, garantida a eficácia da coisa julgada e, de conseguinte, decretada a procedência do Recurso de Agravo de Instrumento, com determinação expressa de consideração do valor atual do imóvel esbulhado para definição do dano emergente e, ainda, com determinação de realização de perícia judicial para levantamento dos lucros cessantes, conforme decisão transitada em julgado.

Em que pesem todos os argumentos vertidos pelo Embargante, não há falar em erro material e/ou falta de fundamentação do julgado; basta a leitura das teses expostas para constatar que, na verdade, pretendem rediscutir a matéria com o objetivo único de obtenção de efeito modificativo, para prevalecer as teses suscitadas e que, no entanto, foram vencidas no julgamento pela regra do artigo 942, da Lei de Ritos.

Em recente julgado, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS. DECISÃO RESCINDENDA QUE JULGOU A LIDE COM RELAÇÃO APENAS À COFINS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS NA INICIAL DA RESCISÓRIA.
VOTO VENCIDO. SUPOSTA OMISSÃO QUE SE VINCULA À INTENÇÃO DE FAZER PREVALECER ENTENDIMENTO NESTE VEICULADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária
. Precedentes: MS no 36403 AgR-ED, Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 12.5.2020, ADI no 2908 ED, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.8.2020, AP no 470-EDj-décimos quartos/MG, Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10.10.2013 e Ext no 662 ED/PU, Pleno, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.6.2003. 2. [...].
(STF - AR: 2042 RJ 0000609-16.2008.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
03/09/2021
). (sem grifos no original)

Toda a questão foi debatida e analisada no julgamento do primeiro recurso aclaratório, inclusive com pedido de vista formulado por mim, pela 2.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário e pela Vogal convocada para a técnica do artigo 942 do CPC, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho; contudo, por maioria, aquele Recurso foi rejeitado, mantendo-se hígido o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, conforme exposto neste voto, foi parcialmente provido tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os honorários advocatícios, da fase de liquidação da sentença, sejam suportados unicamente pelos Embargados.

Assim, não há qualquer dúvida de que os Embargantes utilizam deste Recurso como se fossem Embargos Infringentes, espécie extinta do Código de Processo Civil.

É cediço que os Embargos de Declaração não se prestam a fazer prevalecer o voto vencido, por isso é impositiva a rejeição deste Aclaratório.

Com essas considerações, e sem maiores delongas,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021